Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, contradição, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que houve nova interpretação da norma, e que os valores foram recebidos de boa-fé. Requer o recebimento dos Embargos com função de pré-questionamento.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 4 da ementa, "(...) 4. Apesar das informações prestadas pelas PMDF no ID 25619612, depreende-se que na situação dos autos o auxílio-moradia majorado recebido desde Maio/2014 até Janeiro/2016 não foi considerado indevido a partir do momento de nova interpretação da norma, no caso, a Lei 10.486/02. Parecer no 705/2016 e sim do qual remete o entendimento para o Parecer 1.638/2010. Portanto, o Parecer no 1.638/2010, já interpretava que na Lei 10.486/2002, os cônjuges não poderiam receber o pagamento do auxílio moradia majorado.".
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pre-questionar questão constitucional.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.